Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712374-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDO: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. VALOR CONTROVERSO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial referente à cobrança de honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 2.249.073,27. 2. Decisão anterior – a decisão agravada determinou que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0738071- 21.2024.8.07.0001. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é necessário aguardar o trânsito em julgado nos embargos à execução para se deferir o levantamento dos valores penhorados e depositados em Juízo, referentes aos honorários advocatícios contratuais objeto da execução. III – Razões de decidir 4. Na execução de título extrajudicial relativa à cobrança de honorários advocatícios contratuais, em que os embargos à execução estão pendentes de trânsito em julgado, versando exatamente sobre a inexigibilidade da verba honorária fixada no título exequendo, deve ser mantida a r. decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado para fins de liberação de valores depositados. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 905, inciso I, 919, 995, 1.012, § 1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a decisão judicial não reconheceu o direito da recorrente ao levantamento dos valores penhorados na execução. Afirma que a execução é definitiva e o juiz deve autorizar o levantamento até a satisfação do crédito. Aduz que o Tribunal teria criado efeito suspensivo não previsto em lei, contrariando a regra de que embargos à execução e apelação nesse caso não suspendem a execução. Indica ofensa ao enunciado 317 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP a fim de demonstrá-lo; c) artigo 776 do CPC, asseverando que eventual prejuízo ao executado, se a execução for revertida, deve ser reparado, não servindo como fundamento para impedir o levantamento dos valores; d) artigo 85, § 14, do CPC, sustentando a natureza alimentar e caráter preferencial dos honorários advocatícios cobrados na execução. Argumenta que se o Legislador previu que em sede de cumprimento provisório de sentença a caução prevista pode ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar, deve ser deferido o pedido de levantamento de valores contido no bojo de execução definitiva em que não há qualquer efeito suspensivo obstativo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 85, § 14, 776, 905, inciso I, 919, 995, 1.012, § 1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo em relação à suposta violação ao enunciado 317 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015